Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. OBRIGATORIEDADE PELO PAGAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade pelo adimplemento das despesas condominiais é do promitente comprador quando estabelecida relação jurídica material com a coisa, ou seja, com a imissão na posse e quando o condomínio tiver plena ciência a respeito da transação (compra e venda), ainda que se argumente que quem deve responder é quem está inserido no respectivo Registro de Imóveis competente. Inteligência extraída do Recurso Especial n.o 1345331/RS, julgado sob a sistemática dos repetitivos.
2. Movida ação de cobrança contra outrem que não aquele que possui legitimidade para responder pelos débitos, o pedido deve ser julgado improcedente.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.